Tribunal: TJDFT
Processo: 0704524-14.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Visto, etc. As partes CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., apresentam recursos próprios de apelação. De modo a garantir o contraditório, bem como evitar futuras nulidades processuais, determino o retorno dos autos à Vara de Origem, para certificar o transcurso do prazo para as partes requeridas apresentarem contrarrazões, ou, conforme o caso, juntar eventual contraminuta apresentada ao Juízo a quo. Ainda, à luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, digam a respeito da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões (documentos de ID 48224574 - Pág. 3). Após, com ou sem manifestação da parte apelante, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.